Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747434-66.2023.8.07.0001 DECISÃO Homologo o acordo (id 60204772), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicados os apelos (id 59961278 e id 59961271) pela perda superveniente do interesse recursal. Determino o retorno dos autos à Vara de origem para, se for o caso, cumprirem-se as providências necessárias. Dê-se baixa. I. Brasília, 10/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator